Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719816-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IVANILDO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente IVANILDO OLIVEIRA, o qual já foi julgado para conceder a ordem e determinar a prevalência da decisão do Juízo da Vara da Execuções Penais que extinguiu a punibilidade pela prescrição executória, tendo como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação. O Ministério Público interpôs recurso extraordinário (ID 20793426) requerendo o afastamento da prescrição da pretensão executória, o qual foi sobrestado nos termos do art. 1030, inciso III, do CPC (ID 22049240). Sobrevindo decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE 848.107 – Tema 788, o Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, Desembargador Cruz Macedo, em cumprimento à decisão da Corte Superior, determinou o encaminhamento dos autos a esta relatoria para eventual adequação à modulação dos efeitos promovida. É o relatório. Decido. Pois bem, no julgamento do presente habeas corpus, de acórdão no 1265380, a ordem foi concedida, à unanimidade, reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição executória, nos seguintes moldes (ID 18143433): HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. DECISÃO QUE DEIXOU DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO PELA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REFERENTE A OUTRO PACIENTE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E DO MANDADO DE PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora proferiu decisão pela qual afastou o anterior reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação ao paciente, supostamente atendendo à determinação do Supremo Tribunal Federal em julgamento de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público, pela qual a aludida prescrição deveria ser contada a partir da data do trânsito em julgado da sentença para ambas as partes. Todavia, a decisão da Suprema Corte, juntada aos autos, refere-se a outro réu, inexistindo, portanto, determinação específica nesse sentido em relação ao paciente, razão pela qual deve ser revogada a decisão e o mandado de prisão, prevalecendo a decisão anterior, que extinguiu a punibilidade pela prescrição executória, tendo como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. O Ministério Público interpôs recurso extraordinário (ID 20793426) requerendo o afastamento da prescrição da pretensão executória, o qual foi sobrestado nos termos do art. 1030, inciso III, do CPC (ID 22049240). No Tema 788 – ARE 848.107, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese com a modulação de seus efeitos: Constitucional. Tema no 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nos 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Nas ADC nos 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nos 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). 6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. (ARE 848107, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 4/8/2023). N.g. Diante disso, observa-se que a extinção da punibilidade já foi reconhecida perante a Vara de Execuções Penais em 25 de junho de 2019 nos seguintes termos: “Está em análise a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado. Na ação penal retratada no Mov. 1.1 houve a condenação em razão da infração ao artigo 306, caput c/c art. 298, caput, III do Código de Trânsito Brasileiro, a uma pena de 1 ano e 5 meses. O apenado é reincidente, razão pela qual o prazo é acrescido de 1/3 (um terço), nos termos do art. 110, caput, do Código Penal. Aplicável, portanto, o prazo prescricional de 5 anos e 4 meses, conforme art. 109, inciso V c/c art. 110, caput, ambos do CP. O Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição. Vejo que o título condenatório transitou em julgado para a acusação em 15/10/2013. Desde então, decorreu prazo superior ao mencionado acima, sem que a execução houvesse se iniciado. Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109; 110, caput; e 112, inciso I, todos do Código Penal, em relação ao(s) crime(s) tipificado(s) no(s) artigo(s) 306, caput c/c art. 298, caput, III do Código de Trânsito Brasileiro (IP 11/2013 - 6a DP), cuja punibilidade fica extinta. Ainda, em obediência ao disposto no art. 114, inciso II, do CP, declaro extinta a pena de multa. À Secretaria para certificar a existência de mandado de prisão, expedindo-se o necessário para seu recolhimento, se for o caso, bem como para proceder às comunicações e baixa de estilo. Suspendo a exigibilidade das custas processuais, pois defiro a gratuidade da justiça, conforme art. 98, caput e §3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as comunicações e cautelas de estilo.” N.g. Conquanto tal decisão tenha sido revogada houve o seu reestabelecimento em 16/07/2020 em sede de julgamento de habeas corpus (ID 18143433). Assim, conforme modulação dos efeitos estabelecida no Tema 788 pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica o entendimento ao presente caso no sentido de que “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes”, pois a prescrição já foi declarada e o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020, exatamente em 15/10/2013. Em face do exposto, mantem-se hígido o acórdão recorrido pelo Ministério Público, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e o arquivamento definitivo da própria execução. CONCLUSÃO Dessa forma, uma vez que a modulação dos efeitos no Tema 788 não se aplica à presente hipótese, mantenho a decisão que denegou a ordem do habeas corpus e determino o arquivamento do presente feito. Arquive-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023 10:09:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator